Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297175376 – reclamação no 1026644-06.2025.8.11.0001 – do 7o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2-PRELIMINAR. 2.1) Sem objeto a preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista preparo recursal (id. 297175393). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Afirma o Consumidor/Recorrente, que em 8/1/2025, adquiriu pela plataforma da Recorrida um ar condicionado no valor de R$ e R$ 2.319,00 (dois mil e trezentos e dezenove reais), e que logo após, foi induzido pela vendedora “Cirinéia Matos Machado” e um suposto atendente de nome “Diego Martinez”, com número de WhatsApp com a logomarca da parte Recorrida, a realizar transações via PIX parcelado sob o pretexto de ativar o protocolo de envio do produto adquirido. Alega que sob instrução fraudulenta, o Recorrente/Consumidor sofreu um golpe via PIX no valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), sendo transferido para “Luciana Aparecida Casol”, utilizando crédito pré-aprovado não solicitado junto ao Recorrido, formando-se uma dívida parcelada no total de R$ 44.555,76 (quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 3.3) No caso concreto, restou comprovado que o empréstimo de origem no valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), realizado, foi transferido em 8/1/2025, bem como restou demonstrado, que o referido empréstimo, restou parcelado em 18 (dezoito) vezes, no valor de R$ 2.382,31 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme extrato juntado pelo próprio Consumidor/Recorrente (id. 297175374). Verifica-se, que o Recorrente realizou comunicação ao Banco Central do Brasil, apenas em 21/1/2025 (id. 297175351), ou seja, procedimento extemporâneo ao recomendado pela Resolução BCB n.o 147/2021. O valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), foi debitado em conta de titularidade do Recorrente/Consumidor, onde posteriormente, foi transferido via “pix” à pessoa de “Luciana Aparecida Casol”, transação que só poderia ser concretizada por meio de senha pessoal do Consumidor. E como dito pelo Recorrente em sua reclamação inicial, este foi induzido pelos fraudadores por aplicativo não pertencente a parte Recorrida “... Após a compra inicial de R$ 2.319,00 (dois mil e trezentos e dezenove reais), a vendedora (Cirineia Matos Machado) e um suposto atendente de nome Diego Martinez, com número de WhatsApp com a logomarca do Mercado Livre, induziram o Reclamante/Consumidor a realizar transações via PIX parcelado sob o pretexto de ativar o protocolo de envio...”. 3.4) Ademais, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre falha na prestação do serviço bancário ou vulnerabilidade nos sistemas de segurança da instituição financeira. A fraude foi viabilizada exclusivamente pelo comportamento imprudente do consumidor ao desconsiderar orientações amplamente divulgadas sobre o sigilo de dados e segurança no uso de serviços bancários. 3.5) “CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026644-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAMES MARTINS ARCANJO - CPF: 622.603.911-68 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025